Tribunal: TJDFT
Processo: 0716118-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716118-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ DE ARAUJO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela agravante com o objetivo de determinar ao Distrito Federal que lhe forneça o medicamento PATISIRANA SÓDICA (ONPATTRO). A agravante (21 anos) alega, em síntese, que: 1) é portadora de doença hereditária degenerativa rara, denominada Polineuropatia Amiloidótica Familiar – PAF, Amiloidose Hereditária ou simplesmente Paramiloidose (CID-10 E85); 2) preenche todos os requisitos fixado pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); 3) comprovou a imprescindibilidade do medicamento, conforme relatório médico, que atesta o risco de morte súbita, óbito precoce (entre 5 e 15 anos), AVC, fraqueza muscular irreversível, restrição a cadeira de rodas, insuficiência respiratórias, entre outros; 4) vem sendo medicada com Tafamidis, disponibilizada pelo SUS, todavia, sem melhora ou estabilização dos sintomas da doença, razão pela qual foi recomendado o tratamento com oligonucleotídeo, presente na Patisiran (Onpattro); 5) o medicamento pleiteado possui custo extremamente dispendioso (R$ 130.000,00, a dose), com valor anual de R$ 1.958.595,84, para as doses necessárias ao tratamento indicado; 6) o medicamento está devidamente registrado na ANVISA. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal que forneça o medicamento PATISIRANA SÓDICA (ONPATTRO), conforme prescrição médica. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Ainda que o medicamento seja registrado na ANVISA, a agravante não tenha condições de custeá-lo e o relatório médico por ela juntado indique a imprescindibilidade do medicamento Patisiran (Onpattro) e a ineficácia do tratamento com Tafamidis, nesta fase processual é prudente se aguardar laudo médico circunstanciado sobre a Nota Técnica apresentada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, conforme parecer ministerial (ID 25813675 e 25813676). O elevado custo do medicamento também não pode ser desprezado como fator a ser sopesado na decisão. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator